Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004652-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROSENILDO SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ROSENILDO SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), em concurso material, fixando pena total de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de sursis pelo prazo de dois anos. A defesa postula o afastamento da suspensão condicional da pena, sob o fundamento de que a medida, nos moldes em que foi aplicada, se revela mais gravosa que o cumprimento direto da pena em regime aberto. 2. Consta da denúncia que: “Consta do Inquérito Policial nº 66183/2023, proveniente da DEAM - PERIPERI que, no dia 15 de novembro de 2023, por volta das 07h:00min, na em via pública, localizada na residente na Rua Luiz Regis Pacheco, Uruguai, Salvador/BA, ROSENILDO SILVA SANTOS ameaçou causar mal grave e injusto à sua ex companheira ALINE DOS SANTOS MENEZES. De acordo com os autos, no dia e local citados, ALINE transitava pela rua com sua filha, quando foi surpreendida por ROSENILDO, que tentou atingi-la com um murro, não conseguindo, no entanto, acertá-la completamente. Ato contínuo, o denunciado a ameaçou dizendo “você está achando que eu sou otário, você vai ver, eu vou te pegar, vagabunda e puta". Além disso, em data anterior incerta e não sabida, ROSENILDO ameaçou a vítima dizendo que armaria um falso assalto para matá-la, pois “não iria dar em nada”. Em seu interrogatório, ROSENILDO negou ter ameaçado ALINE.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede recursal, revogar a suspensão condicional da pena concedida na sentença, diante da manifestação expressa da defesa pela não aceitação do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A suspensão condicional da pena constitui faculdade do juiz, nos termos do art. 77 do Código Penal, cabível quando preenchidos os requisitos legais, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o réu possa considerar o sursis mais gravoso do que a própria pena imposta, a renúncia ao benefício deve ser realizada na audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da condenação. 6. A manifestação contrária à concessão do sursis apresentada pela defesa na fase recursal não substitui a formalização de eventual renúncia em juízo próprio, conforme exige a legislação processual penal e o entendimento consolidado dos tribunais superiores. 7. A concessão do sursis não configura violação aos princípios da legalidade ou da individualização da pena, sendo incabível sua revogação automática na via recursal por simples inconformismo da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão condicional da pena, ainda que considerada mais gravosa pela defesa, somente pode ser recusada expressamente pelo condenado na audiência admonitória, a ser realizada após o trânsito em julgado da condenação." "A concessão do sursis, preenchidos os requisitos legais, é ato judicial discricionário e não vulnera os princípios da legalidade e da individualização da pena." "Não cabe ao juízo recursal revogar automaticamente o sursis com base em manifestação unilateral da defesa antes da fase executória." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 77, 147 e 61, II, "f"; LCP, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2407999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 04.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8004652-66.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ROSENILDO SILVA SANTOS e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5